Tribunal: CARF
Processo: 13587.000181/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13587.000181/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.984 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
ENSCO DO BRASIL PETRÓLEO E GÁS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ADIMPLEMENTO
DE
ESTIMATIVAS
POR
COMPENSAÇÃO.
PRESCINDIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer o crédito adicional de saldo negativo IRPJ do ano-calendário 2007, no
valor de R$ 69.692,53, e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito
disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ que, por
maioria de votos, julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente, reconhecendo um crédito no valor de R$ 3.739.776,20.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13587.000181/2010-52
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.984 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000181/2010-52

Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
O Parecer/Despacho Decisório de fls.93 não reconheceu direito creditório relativo a
saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2007, no montante de R$3.809.469,69.
Consta no Parecer/Despacho Decisório que:
- em 11/07/2012, através do Processo 19395.720.141/2012-26, foi lavrado Termo de
Constatação Fiscal pela Divisão de Fiscalização do Rio de Janeiro (fls.74/85), Período
de Apuração 2007, no qual, de acordo com os fatos narrados e expostos no relatório,
apurou-se omissão de receitas em todos os meses de 2007, que totalizaram o montante
de R$40.862.182,31, oriundas da prestação de serviços de intermediação executados
pela Interessada, na época denominada PRIDE DO BRASIL LTDA, junto à empresa
PRIDE FORAMER SAS com quem celebrou, em 26/09/2002, contrato de prestação de
serviços;
- em seguida, foi lavrado o Auto de Infração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) (fls. 86 a 91) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido(CSLL) exigindo do
contribuinte o IRPJ sobre a omissão no valor total de R$ 10.191.545,58 e CSLL de R$
3.677.596,41.
Com base nestes fatos, a autoridade recorrida concluiu que o trabalho de auditoria
realizado pela Fiscalização demonstrou a convicção da Receita Federal com relação aos
valores de receita não declarados pela Interessada, resultando na apuração de valor
tributável e, consequentemente, na exigência de Imposto de Renda sobre tal valor,
impossibilitando que fosse utilizado o crédito pleiteado, tendo em vista sua total
inexistência.
Os quadros de fls.94/95, demonstram os resultados declarados e os apurados.
A Interessada teve ciência do despacho decisório em 14-12-2012.
Na manifestação de inconformidade apresentada em 14-01-2013, alegou que:
- apurou saldo negativo de IRPJ no valor de R$3.809.469,69, valores esses devidamente
informados na linha 19 da Ficha 12A da DIPJ 2008;
- o saldo negativo apurado decorreu dos pagamentos por estimativa do IRPJ nos meses
de janeiro e fevereiro, bem como de retenções na fonte sofridas em decorrência da
prestação de serviços e fornecimento de produtos a órgãos da administração pública,
conforme previsão do artigo 64 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinada
com a redação do artigo 1o da Instrução Normativa SRF n° 480, de 15 de dezembro de
2004;
- conforme comprovantes de rendimentos teve descontada na fonte valores recebidos
em decorrência da prestação de serviços e fornecimento de equipamentos no ano-
calendário de 2007 a quantia de R$3.739.776,20, a título de IRRF;
- além disso, fez levantamento dos balanços de suspensão e redução nesse período,
efetuando o pagamento do IRPJ nos meses de janeiro e fevereiro de 2007;
- em relação ao mês de janeiro, compensou o valor de R$25.150,55, por meio da
apresentação de PER/DCOMP 31979.99892.080307.1.7.024511, transmitida em
08032007, Doc. 05, e 27969.73867.250707.1.7.020089, transmitida em 25072007,
(Doc. 06), cujos valores originais dos débitos foram de R$24.019,83 e R$1.130,72,
respectivamente;
- esse último PERD/COMP também foi utilizado para a compensação do débito do IRPJ
devido por estimativa em relação ao mês de fevereiro de 2007 no valor de R$44.541,98;
as referidas compensações foram homologadas tacitamente; apesar de ter efetuado o
recolhimento por estimativa do IRPJ nos meses de janeiro e fevereiro, nos termos acima
mencionado, apresentou, em 31 de dezembro de 2007, prejuízo fiscal de R$490.431,15;
- dessa forma, a fim de compor o saldo negativo de 2007 informado na DIPJ/2008,
adicionou as quantias de R$ 3.042.233,88 referente ao IRRF dos meses de março a
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.984 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000181/2010-52

dezembro de 2007, e de R$697.543,98, relativo ao IRRF dos meses de janeiro e
fevereiro do mesmo ano;
-
existe total desvinculação do presente processo com o processo
19395.720.141/201226, isso porque, nesse processo administrativo no qual a RFB exige
o IRPJ sobre suposta omissão de receitas, não foi levada em consideração o IRRF e os
pagamentos das estimativas mensais efetuados, valores esses últimos que foram objeto
dos PERD/COMPs a que se refere o presente processo administrativo, conforme acima
demonstrado;
- em outras palavras, conforme demonstrativo do auto de infração, a exigência do IRPJ
incidente sobre suposta omissão de receita foi feita com base na totalidade dos valores,
sem descontar o IRRF pela Petrobras nem o IRPJ mensal quitado de janeiro e fevereiro
de 2007;
- ao não proceder aos ajustes na base de cálculo do IRPJ quando do lançamento de
ofício realizado posteriormente à apresentação dos PERD/COMPs, a RFB exige os
mesmos valores de IRPJ relativos ao ano-calendário de 2007 no presente processo e no
PA19395.720.141/201226, o que demonstra que os PERD/COMPs objeto do presente
processo devem ser homologados;
- o processo administrativo 19395.720.141/2012-26 está em curso na esfera
administrativa, ainda não havendo decisão final;
- desse modo, tanto é possível que tal autuação seja mantida quanto que seja
integralmente cancelada;
- assim, também por esse motivo é inadequada a não homologação das compensações;
protesta pela produção de provas e juntada de novos documentos.
É o relatório.

A seguir, a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado que foi cumprida a regra prevista no parágrafo 5o., do artigo 64 da Lei n°
9.430, de 1996, o imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos por
entidades da administração pública federal poderá ser compensado na declaração da
pessoa jurídica,.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguinte razões:
(...)
1. Da produção de provas e juntada de novos documentos.
O contribuinte teve a oportunidade de acostar aos autos todos os documentos que
julgasse lhe beneficiar, inclusive informações de fontes pagadoras e registros contábeis,
conforme rege a legislação do processo administrativo fiscal.
2. Da autuação do IRPJ. PA 19395.720.141/2012-26.
No âmbito do PA19395.720.141/2012-26, conforme Acórdão 12-52.128, desta
8a.Turma, em 24-01-2013 foi dado provimento parcial à impugnação da Interessada,
uma vez que foi declarada a decadência do lançamento do PIS e da COFINS, não
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.984 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000181/2010-52

cumulativos, em relação aos meses de fevereiro a junho de 2007, tendo sido mantidos,
na íntegra, os lançamentos do IRPJ e da CSLL.
Ocorre que, quando do lançamento de ofício do IRPJ referente ao ano de 2007, mesmo
período em que a Interessada diz possuir crédito, a Fiscalização não aproveitou o saldo
negativo do IRPJ apurado na DIPJ. O lançamento fiscal ocorreu após a declaração de
compensação ter sido enviada à Receita Federal.
Além disto, a autuação versou sobre omissão de receitas referente a valores recebidos a
título de reembolsos e a despesas registradas em contas contábeis que deveriam ter
composto o custo do serviço prestado à sociedade ligada no exterior.
Portanto, não há qualquer vinculação entre o processo relativo ao lançamento com o
presente, uma vez que naquele não foi glosado qualquer valor referente à IRRF, bem
como não foi verificada qualquer irregularidade atintente ao recolhimento das
estimativas.
3. Da parcela do crédito decorrente de estimativas.
Consta na DIPJ, linha 17, Ficha 12A, que parte do saldo negativo de IRPJ teria
decorrido de imposto mensal pago por estimativa no valor de R$767.235,81.
Alegou a Interessada que fez levantamento dos balanços de suspensão e redução no
decorrer do ano de 2007, efetuando o pagamento do IRPJ nos meses de janeiro e
fevereiro de 2007. Acrescentou que em relação ao mês de janeiro, compensou o valor de
R$25.150,55, por meio da apresentação de PER/DCOMP 31979.99892.080307.1.7.02-
4511, transmitida em 08-03-2007, Doc. 05, e 27969.73867.250707.1.7.02-0089,
transmitida em 25-07-2007, (Doc. 06), cujos valores originais dos débitos foram de
R$24.019,83 e R$1.130,72, respectivamente, sendo que, esse último PERD/COMP
também foi utilizado para a compensação do débito do IRPJ devido por estimativa em
relação ao mês de fevereiro de 2007 no valor de R$44.541,98. Arrematou comunicando
que as referidas compensações foram homologadas tacitamente.
Do exame da DIPJ, fichas 11, “Cálculo do imposto de renda mensal por estimativa”,
cuja forma de cálculo foi pela determinação da base de cálculo do imposto com
fundamento no balanço/balancete de suspensão/redução, referentes a janeiro a dezembro
de 2007, verifica-se que a Interessada declarou o valor de R$767.235,81 como sendo o
imposto de renda mensal pago por estimativa, linha 17.
Registre-se que, neste valor, está incluído o valor de R$697.543,98 referente ao IRRF
utilizado no balanço de suspensão/redução dos meses de janeiro e fevereiro.
Quanto às PER/DCOMP informadas pela Interessada que teriam compensado as
estimativas de janeiro e fevereiro, consta nos Sistemas da Receita Federal que do exame
das mesmas houve decisão desfavorável à Interessada, no âmbito do PA
13587.000187/2010-20, conforme fls.418/421.
Portanto, quanto à parcela de estimativa que consta na linha 17, deve ser diminuído o
valor de R$51.758,47, referente às estimativas a pagar de janeiro e fevereiro, que não
foram comprovadas pela Interessada.
4. Da parcela do crédito decorrente de IRRF.
Alegou a Interessada que, conforme comprovantes de rendimentos teve descontada na
fonte valores recebidos em decorrência da prestação de serviços e fornecimento de
equipamentos no ano-calendário de 2007 a quantia de R$3.739.776,20, a título de IRRF.
Do exame da respectiva DIRF entregue pelas fontes pagadoras, constante nos sistemas
da Receita Federal constata-se que, efetivamente, houve retenção na fonte, no caso, pela
Petróleo Brasileiro SA, no total de R$7.405.937,86.
Cabem as seguintes observações.
O tratamento dado ao Imposto de Renda Retido na Fonte pelas “Demais Entidades da
Administração Pública Federal”, que é o caso da Petróleo Brasileiro SA, está regido
pelo artigo 34, da Lei no 10.833/2003.
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.984 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000181/2010-52

“Art.34 Ficam obrigadas a efetuar as retenções na fonte do imposto de renda, da
CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da
Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996, as seguintes entidades da administração
pública federal:
I empresas públicas;
II sociedades de economia mista; e
III demais entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do
capital social com direito a voto, e que dela recebam recursos do Tesouro Nacional
e estejam obrigadas a registrar sua execução orçamentária e financeira na
modalidade total no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal SIAFI.
(...)”
O artigo 36, da mesma Lei, determina que os valores retidos serão considerados como
antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em relação ao
imposto de renda e às respectivas contribuições.
Em suma, as respectivas receitas deverão integrar a base de cálculo do imposto ou
contribuição devido.
Por sua vez, determina o artigo 64 da Lei n° 9.430, de 1996:
“Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou
prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para
seguridade social COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
§ 1o A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.
§ 2o O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será levado a
crédito da respectiva conta de receita da União. (Grifado agora)
§ 3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e às
mesmas contribuições.
§ 4o O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição
social somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à mesma
espécie de imposto ou contribuição. (Grifado agora)
§ 5o O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da
alíquota de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago
pelo percentual de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
aplicável à espécie de receita correspondente ao tipo de bem fornecido ou de
serviço prestado. (Grifado agora)
§ 6o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota de um por cento, sobre o montante a
ser pago.
§ 7o O valor da contribuição para a seguridade social COFINS, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser
pago.
§ 8o O valor da contribuição para o PIS/PASEP, a ser retido, será determinado
mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.”
Em complementação, determinam os artigos 1o e 2o., da Instrução Normativa SRF n°
480, de 2004:
“Art. 1o Os órgãos da administração federal direta, as autarquias, as fundações
federais, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais
entidades em que a União, direta ou indiretamente detenha a maioria do capital
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.984 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000181/2010-52

social sujeito a voto, e que recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam
obrigadas a registrar sua execução orçamentária e financeira no Sistema Integrado
de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) reterão, na fonte, o
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) e a Contribuição para o PIS/Pasep sobre os pagamentos que efetuarem às
pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral,
inclusive obras, observados os procedimentos previstos nesta Instrução Normativa.
§ 1o A retenção efetuada na forma deste artigo dispensa, em relação aos
pagamentos efetuados, as demais retenções previstas na legislação do imposto de
renda.
§ 2o As retenções serão efetuadas sobre qualquer forma de pagamento, inclusive os
pagamentos antecipados por conta de fornecimento de bens ou de prestação de
serviços, para entrega futura.
§ 3o No caso de pessoa jurídica ou de receitas amparadas por isenção, não
incidência ou alíquota zero, na forma da legislação específica, do imposto de renda
ou de uma ou mais contribuições de que trata este artigo, a retenção dar-se-á
mediante a aplicação das alíquotas específicas de que tratam o art 2o desta
Instrução Normativa, correspondente ao imposto de renda ou às contribuições não
alcançadas pela isenção, não incidência ou pela alíquota zero.
§ 4o Na hipótese do § 3o deste artigo, o recolhimento será efetuado mediante a
utilização dos códigos de que trata o art. 30 desta Instrução Normativa.
§ 5o Para os fins do § 3o deste artigo, as pessoas jurídicas amparadas por de
isenção, não incidência ou alíquota zero devem informar esta condição no
documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de, se não o fizerem,
se sujeitarem à retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total
do documento fiscal, no percentual total correspondente à natureza do bem ou
serviço.
§ 6o Para os fins desta Instrução Normativa a pessoa jurídica fornecedora do bem
ou prestadora do serviço deverá informar no documento fiscal o valor do imposto
de renda e das contribuições a serem retidos na operação.
§ 7o Para os fins desta Instrução Normativa considera-se:
I serviços prestados com emprego de materiais, os serviços contratados com
previsão de fornecimento de material, cujo fornecimento de material esteja
segregado da prestação de serviço no contrato, e desde que discriminados
separadamente no documento fiscal de prestação de serviços; II construção por
empreitada com emprego de materiais, a contratação por empreitada de construção
civil, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais
indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra.
§ 8° Excetua-se do disposto no inciso I do § 7° os serviços hospitalares, de que trata
o art. 27 desta Instrução Normativa. ( Redação dada pela IN SRF n° 539, de 25 de
abril de 2005 )
§ 9o Para efeito do inciso II do § 7o não serão considerados como materiais
incorporados à obra, os instrumentos de trabalho utilizados e os materiais
consumidos na execução da obra.
Art. 2o A retenção será efetuada aplicando-se, sobre o valor a ser pago, o
percentual constante da coluna 06 da Tabela de Retenção ( Anexo I ), que
corresponde à soma das alíquotas das contribuições devidas e da alíquota do
imposto de renda, determinada mediante a aplicação de quinze por cento sobre a
base de cálculo estabelecida no art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
conforme a natureza do bem fornecido ou do serviço prestado. (Grifado agora)
§ 1o O percentual a ser aplicado sobre o valor a ser pago corresponderá à espécie
do bem fornecido ou de serviço prestado, conforme estabelecido em contrato.
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.984 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000181/2010-52

§ 2o Sem prejuízo do estabelecido no § 7o do art. 1o, caso o pagamento se refira a
contratos distintos celebrados com a mesma pessoa jurídica pelo fornecimento de
bens ou de serviços prestados com percentuais diferenciados, aplicarseá o
percentual correspondente a cada fornecimento contratado.
§ 3o O valor da CSLL, a ser retido, será determinado mediante a aplicação da
alíquota de 1% (um por cento) sobre o montante a ser pago.
§ 4o O valor da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, a ser retido, será
determinado, aplicando-se as alíquotas de 3% (três por cento) e 0,65% (sessenta e
cinco centésimos por cento), respectivamente, sobre o montante a ser pago.
§ 5o As alíquotas de 3,0% (três por cento) e de 0,65% (sessenta e cinco centésimos
por cento) aplicam-se inclusive na hipótese de as receitas de fornecimento de bens
ou de prestação de serviço estarem sujeitas ao regime de não-cumulatividade da
Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep ou aos regimes de alíquotas
diferenciadas.
§ 6o Fica dispensada a retenção de valor inferior a R$ 10,00 (dez reais), exceto na
hipótese de Darf eletrônico efetuado por meio do Siafi.
§ 7o Ocorrendo à hipótese do § 2o deste artigo, os valores retidos correspondentes a
cada percentual serão recolhidos em Darf distintos.”
Do exame dos normativos acima transcritos deflui que o valor retido correspondente ao
imposto de renda e a cada contribuição social somente poderá ser compensado com o
que for devido em relação à mesma espécie de imposto ou contribuição.
Assim, o imposto de renda retido que poderá ser compensado com o IRPJ devido no
período, deverá ser determinado mediante a aplicação da alíquota de quinze por cento
sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pelo percentual de que trata o
artigo 15 da Lei no 9.249, de 26121995, aplicável à espécie de receita correspondente ao
tipo de bem fornecido ou de serviço prestado.
Determina o artigo 15, da Lei no 9.249, de 26121995:
“Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
I um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para consumo,
de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural; II
dezesseis por cento; a) para a atividade de prestação de serviços de transporte,
exceto o de carga, para o qual se aplicará o percentual previsto no caput deste
artigo; b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 da
referida Lei; III trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e
atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa; b)
intermediação de negócios; c) administração, locação ou cessão de bens imóveis,
móveis e direitos de qualquer natureza; d) prestação cumulativa e contínua de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring).
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual correspondente
a cada atividade.
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.984 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000181/2010-52

§ 3o As receitas provenientes de atividade incentivada não comporão a base de
cálculo do imposto, na proporção do benefício a que a pessoa jurídica, submetida
ao regime de tributação com base no lucro real, fizer jus.
§ 4o O percentual de que trata este artigo também será aplicado sobre a receita
financeira da pessoa jurídica que explore atividades imobiliárias relativas a
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados
à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para a revenda,
quando decorrente da comercialização de imóveis e for apurada por meio de
índices ou coeficientes previstos em contrato. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
“
Do exame da DIRF, constata-se que a Interessada obteve receita de R$77.601.943,39
com o código de receita 6190, prestação de serviços em geral, (32%) e R$1.240.242,76
com o código 6147, que corresponde à regra geral do cáput do artigo 15, da Lei no
9.249, de 26-12-1995, acima transcrito. Observe-se que deve ser aplicada a regra
contida no parágrafo 2o., do dito artigo.
Assim, tem-se que: 15% de 32% de R$77.601.943,39 adicionado a 15% de 8% de
R$1.240.242,76, obtém-se R$3.739.776,20, valor este que constou na DIPJ da
Interessada.
Conclusão
VOTO
por
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
À
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE da interessada, para reconhecer o crédito no valor de
R$3.739.776,20, homologando as compensações declaradas até o limite deste valor.

Cientificada da decisão de primeira instância em 04/06/2013 (Termo de Ciência
por Decurso de prazo à e-Fl. 435), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
em 03/07/2013.
Em sede de recurso, a contribuinte, em apertada síntese, argumenta que não deve
proceder as razões da DRJ em não aceitar na composição do saldo negativo de IRPJ as parcelas
de estimativas compensadas de janeiro/2007 e fevereiro/2007, vez que estes débitos já foram
constituídos no processo administrativo no 13587.000187/2010-20. Complementa que, caso seja
mantido esse entendimento, haveria uma cobrança em duplicidade do mesmo crédito tributário.
Apresenta jurisprudência do CARF tratando desta controvérsia.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.984 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000181/2010-52

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que resta em litígio, portanto, parcelas das estimativas de IRPJ de
janeiro/2007 e fevereiro/2007, no valor total de R$ 69.692,53, que foram compensadas por meio
dos PER/DCOMP’s no 31979.99892.080307.1.7.02-4511 e no 27969.73867.250707.1.7.02-0089,
e que não foram inicialmente homologadas.
Como relatado, a DRJ não aceitou estas parcelas na composição do saldo
negativo, por verificar que houve decisão desfavorável ao contribuinte no autos do processo
administrativo no 13587.000187/2010-20.
Pois bem.
Quanto a esta matéria, tem-se que não se trata de uma discussão nova no CARF.
Contudo, desde a edição do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018, a
controvérsia fora superada no âmbito da Receita Federal, e já vinha sendo aplicada de forma
quase que majoritária neste conselho, no sentido de que as estimativas compensadas, ainda que
não homologadas, devem compor o saldo negativo, vez que serão objeto de cobrança no próprio
processo de compensação em que os débitos foram constituídos com efeitos de confissão de
dívida.
Nesse sentido, após inúmeras decisões reiteradas, o CARF aprovou o recente
enunciado da Súmula no 177, “in verbis”:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.

Apenas a título de argumentação complementar, ao consultar o processo
administrativo no 13587.000187/2010-20, verifiquei que o Recurso Voluntário da contribuinte
fora provido integralmente, por meio do Acórdão no 1101-001.092, com a consequente
homologação das compensações em litígio.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.984 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13587.000181/2010-52

Desse modo, conclui-se que deve ser considerado na composição do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2007, as estimativas compensadas de janeiro/2007 e
fevereiro/2007, razão pela qual entendo por reconhecer um crédito adicional no valor de R$
69.692,53.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para reconhecer um crédito adicional de saldo negativo IRPJ do ano-
calendário 2007, no valor de R$ 69.692,53, e homologar as compensações declaradas até o limite
do crédito disponível.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital